Tribunal: TJES
Processo: 5010960-87.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Fornecimento de insumos; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010960-87.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
APELADO: MARIA ALDA DE PAULA BALTHAZAR
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. MORTE DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Perda superveniente do interesse processual não obsta a condenação em verba de sucumbência, por força do princípio da causalidade, devendo a operadora de saúde ré responder pelo ônus da sucumbência em razão da recusa no atendimento ao pedido de fornecimento de tratamento médico que deu causa ao ajuizamento da demanda.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V
O T O

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
contra sentença ID 4863031 (integrada por decisão que rejeitou aclaratórios da recorrente) proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Maria Alda de Paula Balthazar, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art.485, IX, CPC, em razão do superveniente falecimento da requerente, mas condenou a ré ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Em seu apelo a recorrente alega que o feito foi extinto sem resolução de mérito, porquanto no curso da ação a parte autora veio a falecer, mas apesar de não existir cognição exauriente quanto aos fatos trazidos ao crivo do Judiciário, a Apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais finais e de honorários de sucumbência, não havendo se falar em causalidade se a demanda não foi julgada de forma exauriente.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da apelação, passo ao exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de condenação da parte ré em honorários de sucumbência quando o processo é extinto sem resolução de mérito em função da perda superveniente do objeto do processo pelo falecimento da parte autora.

A perda superveniente do interesse processual não obsta a condenação em verba de sucumbência por força do princípio da causalidade.

O art. 85 do CPC dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)
§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

O § 10 do referido dispositivo legal, portanto, contém previsão específica de fixação dos honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

A autora declarou em sua exordial que, após ser internada em nosocômio credenciado da apelante, em 22.03.2022, por Acidente Vascular Encefálico Isquêmico – AVC, sofrendo sequelas em seu quadro motor e alimentação que passou a se dar por sonda nasoentérica, e seus familiares serem informados de que a mesma receberia alta hospitalar para que houvesse continuidade do tratamento em casa, se viu na necessidade de vir a juízo para salvaguardar seu direito ao tratamento médico na modalidade home care – internação domiciliar.

Ademais, depreende-se dos autos que, a requerente – paciente idosa – acamada e com sequelas de AVC alimentando-se por sonda, estava internada quando do ajuizamento da demanda, e foi informada que teria alta hospitalar sem que lhe fosse concedida a modalidade home care – internação hospitalar, sendo que a negativa ao pedido nos moldes formulados extrai-se da própria contestação apresentada pela operadora de saúde. O pedido de tutela de urgência não chegou a ser apreciado e antes da instrução do processo, a requerente acabou falecendo.

Em princípio, a internação
home care
seria uma extensão da internação hospitalar da requerente e a negativa da operadora levou ao ajuizamento da ação judicial.

Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a previsão do art. 85, § 10, do CPC deve recair sobre aquele que, tendo se recusado a fornecer o tratamento reivindicado, deu causa ao ajuizamento da ação.
A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SUS.
TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO DECORRER DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
O Município de São Gonçalo informou que a autora faleceu e pediu a extinção do processo sem resolução do mérito. A Corte regional extinguiu o processo por perda de objeto e condenou a autora (falecida) na verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa 2. Provimento do Recurso A discussão gira em torno da
condenação da parte autora ao apagamento de honorários sucumbências.
(...)
RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. (STJ. REsp 2044169. Min. HERMAN BENJAMIN. Data da Publicação: 31/05/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, SEGUNDO O QUAL OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECAEM SOBRE A PARTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO.
CONFIGURAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.
I - (...). II -
Acórdão recorrido em confronto com a orientação desta Corte, segundo a qual, proposta ação de obrigação de fazer, no caso de fornecimento de medicamento ou tratamento médico, sobrevindo o falecimento

da Autora, com extinção do

processo sem resolução de mérito, deve o ente público responder pelo ônus da sucumbência,

porquanto, a recusa no atendimento do pedido deu causa ao ajuizamento da demanda.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - (...). VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no REsp n. 1.708.528/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 10/4/2018.)

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO – Autor portador de neoplasia maligna da próstata – Liminar deferida pelo juízo a quo para custeio do medicamento Enzalutamida e o exame PET CT-PSMA - Direito personalíssimo - Falecimento do autor - Perda superveniente do objeto da ação – Extinção do processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil - Insurgência da ré contra a sua condenação nas custas do processo - Inadmissibilidade - Perda superveniente do interesse processual que não obsta a condenação em verba de sucumbência, por força do princípio da causalidade - Sentença mantida
- RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008765-17.2022.8.26.0019; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - IPSEMG - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE - MORTE DO AUTOR - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS DEVIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Verificada a extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto em razão do falecimento da parte autora, aplica-se o princípio da causalidade para imposição da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. - Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus de sucumbência.
- (...). (TJMG- Apelação Cível 1.0000.22.149894-2/002, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023).

Isso posto, tenho que, não obstante a superveniente perda do objeto impossibilite a delimitação de vencedor e vencido, os ônus de sucumbência devem ser arcados pela requerida, em face do princípio da causalidade, na esteira, inclusive, da vasta jurisprudência exemplificada supra.

Pelo exposto, conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do § 11 do art. 85 CPC, devidos pelo apelante, de 10% para 12% sobre o valor atribuído à causa (de R$ 20.000,00).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________